Tribunal: TJES
Processo: 5008885-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008885-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: GABRIELA BISPO SILVESTRE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008885-57.2022.8.08.0030

Recorrente: COBRA ENGENHARIA LTDA

Recorrido: GABRIELA BISPO SILVESTRE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL. PREVISÃO DE ENTREGA PARA JULHO DE 2020, COM TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). DESCUMPRIMENTO. ENTREGA APENAS EM JUNHO DE 2022, APROXIMADAMENTE 23 (VINTE E TRÊS) MESES APÓS O PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A REQUERIDA COBRA ENGENHARIA LTDA A PAGAR MULTA PREVISTA NO ITEM 4.2 NO CONTRATO, DE 2% (DOIS POR CENTO), ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS A PARTIR DE SEU INADIMPLEMENTO (JANEIRO/2021) ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES (03/06/2022) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, BEM COMO O VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

EM CONTESTAÇÃO, PARTE RÉ ALEGA QUE A DATA DE JULHO DE 2020 SE TRATAVA APENAS DE UMA ESTIMATIVA, DEIXANDO CLARO QUE PODERIA SER ALTERADA. ADUZ QUE NÃO HOUVE MORA, OU SEJA, ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, POIS A NOVA DATA DE ENTREGA SE DARIA EM AGOSTO DE 2022. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA A QUO RESSALTA QUE PREVISÕES CONTRATUAIS ESTABELECIDAS DE FORMA UNILATERAL EM CONTRATO DE ADESÃO, COM PRAZOS EXCESSIVAMENTE LONGOS PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, COLOCAM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA NÃO PODE EXCEDER A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DAQUELE INICIALMENTE PREVISTO EM CONTRATO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. AGINT NO ARESP N. 1.811.689/MG, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA & RESP N. 1.582.318/RJ, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA PARTE RÉ, PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS E RETIRADA A APLICAÇÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO, POIS HOUVE INDEVIDA INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. PREVISÃO DE CLÁUSULA 4.2 DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, CONTÉM CLÁUSULA COMINANDO QUE, CASO A PARTE REQUERENTE FIQUE INADIMPLENTE NO PAGAMENTO DE PARCELAS, ESTARIA SUJEITA A PAGAR MULTA MORATÓRIA DE 2% (DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. SANÇÃO APLICÁVEL A AMBAS AS PARTES, SOB PENA DE REPUTAR-SE EXCESSIVAMENTE ONEROSA E, DIANTE DISSO, ABUSIVA A ESTIPULAÇÃO UNICAMENTE EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR (CDC ART. 51, IV). TEMA Nº 971 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “NO CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O COMPRADOR E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA, HAVENDO PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL APENAS PARA O INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE, DEVERÁ ELA SER CONSIDERADA PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. AS OBRIGAÇÕES HETEROGÊNEAS (OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR) SERÃO CONVERTIDAS EM DINHEIRO, POR ARBITRAMENTO JUDICIAL.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)